Tribunal: STF
Processo: HC 58185
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
CRIME DE FURTO. NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DE CITAÇÃO.
INOCORRENCIA, BEM COMO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. II. PRESCRIÇÃO DA
PENA CONCRETIZADA NO JULGAMENTO FINAL. IMPROCEDENCIA, MESMO
APLICANDO A SÚMULA 146. III. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.